Tribunal: STF
Processo: Pet 11840
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. RECURSO IDÊNTICOS CONRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Interposição simultânea de agravo regimental. Recursos idênticos protocolados contra o mesmo ato decisório. Decisão que somente pode ser impugnada por um recurso. Princípio da unirecorribilidade. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.